Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008545-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO DIONYSIO RODRIGUES NETO - CPF: 010.536.639-00 (ADVOGADO), SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA - CPF: 633.126.979-72 (AGRAVANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.416.328/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

Agravante, na qualidade de avalista, responde solidariamente pela dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara esp. em direito bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de execução de titulo extrajudicial nº 1023947-33.2018.8.11.0041, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Em suas razões de Id. 275733855, a parte agravante, em síntese, alega a ocorrência de prescrição intercorrente. Argumenta que a execução foi ajuizada em 01.08.2018 no valor de R$ 80.361,70, com base nas CCBs nº 6335-5 e 11.492-9 e que na qualidade de avalista, foi citada em 25.08.2018.

Narra que se certificou a inexistência de bens penhoráveis e bloqueou R$ 16,66 em conta da agravante em 29.07.2019, porém a parte exequente reputou o valor como ínfimo e não promoveu novos atos contra a agravante, concentrando-se nos coexecutados.

Aduz que somente em 26.09.2024, pleiteou penhora de crédito no rosto dos autos de outro processo, sendo a agravante intimada da constrição em 17.10.2024, a execução, no tocante à agravante, estaria fulminada por prescrição intercorrente e a decisão que rejeitou a exceção carece de reforma.

Defende a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos atos executórios, especialmente a penhora sobre os autos nº 1037542-94.2021.8.11.0041. No mérito, pede a sua reforma a fim de extinguir a execução ante a manifesta prescrição intercorrente.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. 277768391.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 278050365).

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 283365885, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração, com fundamento em duas Cédulas de Crédito Bancário (n.º 6335-5 e n.º 11.492-9), no montante inicial de R$ 80.361,70 (valor atualizado até 01.06.2018), sendo a excipiente apontada como avalista.

A exceção sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que, após bloqueio judicial de R$ 16,66 em conta da excipiente, realizado em 29.07.2019 e reputado pela exequente como “ínfimo”, ter-se-ia iniciado uma inércia processual quanto à sua pessoa, com posterior retomada dos atos executivos apenas em 26.09.2024, quando requerida nova penhora de crédito. Alegou-se, com base no art. 921, §4º do Código de Processo Civil, a consumação do prazo trienal de prescrição intercorrente em 18.12.2023.

O juízo de origem por entender não configurada a alegada prescrição intercorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade, assentando que o processo não permaneceu paralisado por prazo hábil à consumação da prescrição e que os atos executivos foram, desde a citação, regularmente impulsionados pela exequente. Reconheceu, ainda, que não restou demonstrado qualquer vício nos atos executórios praticados. Por fim, determinou o prosseguimento da execução, sem fixação de honorários advocatícios.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pela agravante, fundada nas teses de prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

Da prescrição intercorrente

A controvérsia gravita em torno da suposta inércia da exequente e da configuração da prescrição intercorrente, instituto que, segundo o art. 921, §4º, do CPC, opera-se com a paralisação do processo por mais de três anos, após suspensão pelo prazo de um ano, desde que haja intimação pessoal do exequente para promover os atos necessários ao prosseguimento.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi proposta em 01.08.2018, com a citação da agravante formalizada em 25.08.2018. Após diligências frustradas para localização de bens, procedeu-se a bloqueio via BacenJud em 29.07.2019, com resultado irrisório (R$ 16,66). A exequente então promoveu atos como requerimento de penhora no rosto de autos em outras demandas judiciais, conforme consta de diversas petições e decisões (IDs 22163022, 22736148, 23193315, 23213651, 238905523, 170408313, entre outros).

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da súmula 150, que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII, com seu § 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula se trata de título bancário próprio, regido por Lei especial própria, ou seja, quer dizer que o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA [...] PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. [...]”
N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 18/08/2020).

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Como bem esclarecido pelo juízo de primeiro, sempre que intimado, o credor se manifestava em tempo razoável, não tendo o processo, em momento algum, permanecido em paralisação continuada e ininterrupta durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão do exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ”
(TJMT, 1014904-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 05/12/2023).

Demais disso, a alegada paralisação entre 2019 e 2024, ainda que aparente, mostra-se justificada por circunstâncias atribuíveis à estrutura administrativa do Poder Judiciário, e não à parte credora. Conforme demonstrado nos autos (IDs 23979416 e seguintes), a cooperativa exequente procedeu ao recolhimento tempestivo das guias de desarquivamento e diligências, tendo o retorno dos autos à secretaria ocorrido apenas em julho de 2023, por razões administrativas.

A tese da agravante, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, tendo a exequente diligenciado ao longo da tramitação, inclusive com renovação de atos constritivos, ainda que infrutíferos, o que impede o reconhecimento da desídia processual que caracteriza a prescrição intercorrente.

Tais atos demonstram diligência contínua da exequente, impedindo o reconhecimento de prescrição intercorrente. Conforme pacificado no Enunciado sumular nº 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Da responsabilidade do avalista

A agravante sustenta, ainda, que não teria se beneficiado dos valores executados, limitando-se à posição de avalista. Tal argumento, todavia, não subsiste frente ao disposto no art. 899 do Código Civil, segundo o qual:

“O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.”

Conforme jurisprudência sedimentada, o aval implica responsabilidade solidária com o devedor principal, autorizando a execução direta contra o garantidor, independentemente de benefício de ordem. Sendo assim, não há qualquer nulidade na permanência da agravante no polo passivo da execução, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade patrimonial, se ela usufruiu ou não do crédito.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Desta feita, a decisão agravada se alinha à jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025